Tribunal: TJES
Processo: 0000677-97.2017.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000677-97.2017.8.08.0046

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APELADO(S): LUANA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. VARA ÚNICA. TRAMITAÇÃO DA AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. AFASTADA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Acerca da alegada incompetência da vara de origem, rechaço a alegação apresentada, uma vez que, tendo o processo tramitado sob o rito ordinário em Vara Única, afigura-se inaplicável a regra de competência prevista no artigo 2º, §4º da Lei 12.153/ 2009.

2 Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.

3 Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento de alta complexidade.

4 Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Município de São José do Calçado, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000677-97.2017.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: LUANA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. VARA ÚNICA. TRAMITAÇÃO DA AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. AFASTADA. CIRURGIA ORTOPÉDICA. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 Acerca da alegada incompetência da vara de origem, rechaço a alegação apresentada, uma vez que, tendo o processo tramitado sob o rito ordinário em Vara Única, afigura-se inaplicável a regra de competência prevista no artigo 2º, §4º da Lei 12.153/ 2009.

2 Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo.

3 Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento de alta complexidade.

4 Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Município de São José do Calçado, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000677-97.2017.8.08.0046

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

APELADO(S): LUANA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
em face da r. sentença constante da certidão de id 3919415 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LUANA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTADA POR SUA GENITORA APARECIDA SANTARONI DA SILVA
em face do Município Apelante e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do advogado dativo nomeado.

Conforme apresentado, o Município Apelante afirma, inicialmente, que deve ser declarada a nulidade do processo em razão da incompetência absoluta do juízo de origem para julgar a ação, a qual, em razão da sua baixa complexidade, e valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Rechaço desde logo tal alegação, uma vez que, tendo o processo tramitado sob o rito ordinário em Vara Única, afigura-se inaplicável a regra de competência prevista no artigo 2º, §4º da Lei 12.153/ 2009.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NÃO INSTALADO NA COMARCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar, nem por hipótese. Art. 196, CR. Art. 2º, caput, e § 1º, da Lei nº 8.080/90. 2. In casu, ficou evidenciada a necessidade de utilização do medicamento a partir da prescrição médica, emitida por médico que acompanha o paciente, que, no laudo médico aponta a moléstia e a resistência ao tratamento com outros fármacos a que já fez uso, fazendo-se necessário o tratamento prescrito. 3. Como o feito tramitou em comarca onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, tem-se por inaplicável a regra da competência absoluta disposta nos dispositivos legais da Lei nº 12.153/09, de modo que por ter tramitado sob rito comum, a fixação de honorários advocatícios é decorrência do ônus sucumbencial. 4. Recurso conhecido e desprovidos. (APELAÇÃO CÍVEL 0000863-17.2016.8.08.0027. Data de julgamento: 28/02/2024. Primeira Câmara Cível. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior).

Seguindo, destaco inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

No caso dos autos, verifica-se que incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que a condenação acerca da obrigação de fazer foi direcionada ao Estado e ao Município Apelante.

Nesses termos, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Por fim, em relação a alegação apresentada pela parte Autora/ Apelada, após as contrarrazões, de que realizou o procedimento cirúrgico pela rede particular e por tal razão pugnou pela condenação dos Requeridos ao reembolso, consigno que tal requerimento deve ser apresentado em ação própria, acompanhada da documentação indispensável para tanto.

Ante o exposto, deve ser dado provimento ao recurso do Município de São José do Calçado para afastar a condenação do Ente Municipal a realização do tratamento cirúrgico pleiteado.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto pelo Município de São José do Calçado e reformo a sentença para afastar a condenação do Ente Municipal a viabilizar a realização da cirurgia ortopédica na parte apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões